Tribunal: TJSP
Processo: 2118177-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ção de pensão de servidor falecido. Óbito do servidor que ocorreu após a EC 103/2019. A lei vigente na época do óbito que se aplica ao benefício. Impossibilidade de complementação de aposentadoria e pensões, para novos benefícios, para situações posteriores à vigência da Emenda Constitucional. Ausência dos requisitos para concessão da tutela. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2118177-54.2021.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à complementação de pensão de servidor falecido. Óbito do servidor que ocorreu após a EC 103/2019. A lei vigente na época do óbito que se aplica ao benefício. Impossibilidade de complementação de aposentadoria e pensões, para novos benefícios, para situações posteriores à vigência da Emenda Constitucional. Ausência dos requisitos para concessão da tutela. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à complementação de pensão de servidor falecido. Óbito do servidor que ocorreu após a EC 103/2019. A lei vigente na época do óbito que se aplica ao benefício. Impossibilidade de complementação de aposentadoria e pensões, para novos benefícios, para situações posteriores à vigência da Emenda Constitucional. Ausência dos requisitos para concessão da tutela. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.